Tribunal: TJPA
Processo: 0002656-88.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002656-88.2013.8.14.0201

APELANTE: ANA CLAUDIA GUIMARAES MOTA

APELADO: ARMAZEM PARAIBA (CLAUDINO S.A LOJAS DE DEPARTAMENTO)

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DECRETOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA porque a demanda foi proposta antes do prazo de TRÊS anos. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

Início da contagem do prazo prescricional é a a partir da data em que a Recorrente tomou conhecimento do fato gerador do dano que alega ter sofrido, pois nos termos do artigo 189, do CC. No caso, indubitável que conta-se a partir de maio de 2010.

2.

Basta uma simples leitura dos autos, para constatar que a ação foi protocolizada em 10/05/2013, conforme consta do protocolo de distribuição dos autos, portanto, dentro do prazo prescricional de 03 anos. Simples equívoco ao verificar a data do protocolo do processo.

3.

Recurso conhecido e provido, anulando a sentença vergastada e determinando a devolução do feito à Vara de Origem para regular processamento, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ANA CLÁUDIA GUIMARÃES contra sentença proferida pelo Juízo de Icoaraci nos autos da ação de reparação por danos morais (proc. nº 0002656-88.2013.814.0201), movida em face de LOJAS PARAÍBAS S.A.

A sentença guerreada reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando improcedente os pedidos iniciais, contendo o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos autores, reconheço a ocorrência da prescrição e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais dispensados em razão da justiça gratuita concedida ao Autor.

Após o cumprimento das formalidades legais, arquive-se”

Inconformada, a autora interpôs a presente apelação apontando que ingressou com a ação no dia 10 de maio de 2013, e não em abril de 2014, conforme resta asseverado na sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controversa tão somente acerca do acerto ou não da sentença vergastada acerca da decretação da prescrição.

Assevera o juízo que o prazo prescricional contagem do prazo prescricional de
03 (três) anos
para exercício do direito de ação, tem-se que este se
iniciou em 10 de maio de 2010
com a data em que a Recorrente tomou conhecimento do fato gerador do dano que alega ter sofrido, pois nos termos do artigo 189, do CC. Aponta que o direito de ação nasce para o titular da pretensão a partir da data de sua violação ou ameaça de lesão ao direito material protegido. Todavia, a presente demanda, conforme folha de autuação à capa destes autos, informa como data de
ajuizamento desta ação em 22 de abril de 2014
, ou seja, mais de quatro anos após a data do acidente, que foi fato gerador do dano e da pretensão à indenização ao autor.

Todavia, basta uma simples leitura dos autos, para constatar que a ação foi protocolizada em
10/05/2013,
às 11:53:23h, conforme consta do protocolo de distribuição dos autos (ID nº 7002933, pg. 01). Portanto, entendo que claramente a Apelante ingressou com a ação dentro do prazo prescricional de 03 anos, razão pela qual a questão não merece maiores delongas, tratando-se tão somente de simples equívoco ao verificar a data do protocolo do processo.

Com essas considerações, impõe-se a anulação da sentença para afastar a prescrição.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acompanhando em parte a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2024